Tribunal: TJES
Processo: 0002908-86.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002908-86.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MAIKY DOS REIS SOUZA e outros (3)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PENA-BASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO. IMPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pela defesa do réu e pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou o réu pelo art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa. A defesa requer aplicação da fração de 1/6 para circunstância judicial negativa e para a atenuante da confissão espontânea. O Ministério Público pleiteia fixação de valor mínimo de reparação por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base em 1 ano, em razão de maus antecedentes, mostra-se proporcional e devidamente fundamentada; (ii) determinar se a atenuante da confissão espontânea deve reduzir a pena na fração de 1/6 diante da ausência de motivação concreta para fração inferior; e (iii) estabelecer se é cabível a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais coletivos em condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exasperação de pena na primeira fase não se submete a operação aritmética, cabendo ao julgador discricionariedade motivada, desde que fundamente concretamente a necessidade de maior reprovação da conduta, nos termos dos arts. 59 e 68, do Código Penal.

Os patamares de 1/6 ou 1/8 para circunstâncias judiciais negativas constituem apenas referenciais indicativos, não vinculantes, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

O aumento de 1 ano na pena-base, em razão dos maus antecedentes, representa patamar intermediário e proporcional, adequadamente motivado pelo magistrado de origem.

A atenuante da confissão espontânea deve observar, como regra, a fração de 1/6, salvo fundamentação concreta para patamar diverso, conforme orientação consolidada pelo STJ.

A redução aplicada na sentença (6 meses) carece de fundamentação específica, impondo-se o acolhimento da fração de 1/6, diante da inexistência de circunstância excepcional.

A fixação de valor mínimo a título de danos morais coletivos demanda instrução probatória específica, dada a complexidade e a natureza difusa do bem jurídico tutelado, devendo a apuração ocorrer no âmbito cível, conforme precedentes do TJES.

Ausente produção probatória apta a mensurar prejuízos coletivos decorrentes do tráfico, revela-se incabível a fixação judicial de indenização mínima no processo penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo parcialmente provido; recurso ministerial desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 68; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.111.310/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2022; STJ, AgRg-REsp 1.686.207/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 19/04/2023; STJ, AgRg-AgRg-HC 789.166/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 03/04/2023; TJES, APCr 0017930-29.2020.8.08.0035, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 11/05/2022; TJES, APCr 0001720-97.2020.8.08.0035, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 01/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso defensivo e negar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002908-86.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAIKY DOS REIS SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pela defesa de
Maiky dos Reis Souza
e pelo
M
inistério Público Estadual
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da
7
ª Vara
Criminal de Vila Velha –
Comarca
da Capital
(ID.
14362666
), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante
Maiky
nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
,
fixando a pena definitiva
em

05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime
, em
regime inicial fechado
.

Em razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública (ID.
16790688
), a defesa do réu
pugna pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento para cada circunstância negativa. Pleiteia, ainda,
pela

aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de redução quanto à atenuante da confissão espontânea.

O
Ministério Público Estadual
(ID. 13778277) requer a
fixação de valor mínimo
a título de
reparação dos danos morais coletivos
, conforme previsto no
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a
materialidade
e a
autoria

delitivas
do crime pelo qual o apelante
f
oi condenado
, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Com isso,
passo à análise do pedido referente à dosimetria da pena
.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso, verifico que o ilustre sentenciante, ao analisar na primeira fase as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo Código, e considerando que a pena do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e multa, fixou a pena-base em
06
(se
is
) anos de reclusão e
6
00 (se
is
centos) dias-multa
, diante dos maus antecedentes do acusado.

A defesa se insurge em relação ao
quantum
aplicado, argumentando que a exasperação aplicada pelo magistrado
a quo
teria sido realizada de forma desproporcional, requerendo a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância judicial reconhecida em seu desfavor.

Considerado isso, cabe registrar que não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o aumento ideal de pena para cada circunstância judicial negativamente valorada seria no
quantum
extraído da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário de cada tipo penal incriminador ou da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato cominada ao delito.

Todavia, as aludidas frações cuidam de patamares meramente norteadores, que buscam garantir a segurança jurídica e dar orientação quanto à fixação da pena, de modo que é plenamente facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu.

É justamente nesse sentido que tem entendido o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. 5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

No presente caso, vislumbro que o magistrado aplicou 01 (um) ano para a circunstância judicial negativada, ou seja, utilizou-se de patamar intermediário entre as frações sugeridas pela jurisprudência pátria, não havendo desproporcionalidade no
quantum
de pena aplicado.

Portanto, nota-se que, atento aos princípios da razoabilidade e munido de sua discricionariedade motivada, o magistrado fixou a pena-base de forma fundamentada e proporcional à conduta empreendida pelo apelante, observando os ditames estabelecidos nas legislações e jurisprudências pátrias, razão pela qual não há que se falar em redução da pena-base.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria, a defesa ainda pleiteia
pela

aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de redução quanto à atenuante da confissão espontânea.

Sobre a temática, como sabido, quanto às circunstâncias atenuantes e agravantes de pena, nosso Código Penal não fixou patamar máximo e mínimo a serem utilizados como parâmetro, razão pela qual tal escolha fica a critério do julgador, mediante discricionariedade regrada e diante do seu livre convencimento motivado.

Saliento, ainda, que embora não exista consenso quanto ao patamar ideal a ser adotado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento da aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida, em obediência ao princípio da proporcionalidade, exceto quando as circunstâncias fáticas imponham reconhecimento de patamar diverso, oportunidade em que o magistrado deve fundamentar sua escolha.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas, devendo a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas
. 2. No presente caso, conquanto parcial a confissão realizada pelos recorridos, reconhecida na decisão aqui agravada, foi utilizada a fração de 1/6, notadamente pelo teor das declarações prestadas e pelo fato de não se ter vislumbrado situação excepcional que justificasse a imposição de patamar aquém do normalmente preconizado por esta Corte em razão da referida atenuante. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.686.207; Proc. 2017/0177805-6; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 19/04/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DA ATENUANTE EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado"
(AGRG no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017). 2. Na hipótese,
a redução da pena em fração inferior a 1/6 foi realizada sem nenhuma justificativa
. Embora o agravante alegue que a confissão foi qualificada e que nem deveria haver sido reconhecida, ela foi aplicada pelas instâncias ordinárias e não houve recurso da acusação; ademais, em nenhum momento esse argumento foi usado na sentença ou no acórdão para justificar a fração empregada. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AgRg-HC 789.166; Proc. 2022/0387348-6; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 03/04/2023)

Assim, rememoro que não obstante a aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto) não seja uma imposição, o magistrado que entender por aplicar patamar diverso deve motivar de forma concreta e idônea sua decisão.

Dito isso
,
in casu
, nota
-se que em razão do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, o magistrado de 1º grau reduziu a pena em
06 (seis) meses
de reclusão. Todavia, o Juiz
a quo
não fundamentou sua decisão,
o que contraria a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Dessa forma, em razão da ausência de fundamentação na sentença nesse ponto, e por não vislumbrar circunstâncias que justifiquem a aplicação de fração redutora diversa daquela recomendada pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo por acolher o pleito defensivo, e
atenuar a pena em razão da atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal na fração de 1/6 (um sexto)
.

Assim,
estabeleço

o
quantum
intermediário em
05 (cinco) anos de reclusão, além de 500

(quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pena que torno
definitiva

em razão da ausência de agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Mantenho o regime fechado, diante dos antecedentes criminais do apelante.

Superada a análise do

Sobre o tema, inicialmente ressalto que o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, assim dispõe,
in verbis
:

“
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]”.

No que diz respeito à fixação do valor mínimo de reparação do dano, não se desconhece a possibilidade da condenação do réu ao pagamento de valor devido a título de danos materiais e danos morais causados pela prática do crime.

Ainda, sabe-se a respeito da possibilidade de fixação de indenização por danos morais coletivos quando a vítima da conduta delitiva é toda a sociedade, consoante prevê o ordenamento jurídico nos casos, por exemplo, de crimes contra o meio ambiente.

Nesse viés, é de notório conhecimento que o crime de tráfico de drogas está entre os que mais assombram e causam prejuízos à sociedade como um todo, não somente pelo comércio de entorpecentes em si, mas também por ser um crime que desencadeia a prática de outros delitos, como homicídios, porte ilegal de arma de fogo, crimes contra o patrimônio, dentre outros.

Ocorre que, para que haja fixação em desfavor do acusado de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos causados pela infração, diferente de quando as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica.

A propósito, nesse mesmo sentido já se manifestou este e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Senão, vejamos:

APELAÇÕES CRIMINAIS. AÇÃO PENAL PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. DANOS MORAIS COLETIVOS. INCABÍVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. [...] 4. Não procede a irresignação do Ministério Público, conquanto a jurisprudência é pacífica no sentido de que, muito embora seja possível ao juízo criminal arbitrar um valor mínimo a título de danos morais coletivos, sua análise demandaria ampla dilação probatória, a ser perquirida na esfera cível. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; APCr 0017930-29.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/05/2022; DJES 08/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sem olvidar de que o C. STJ (RESP 1585684/DF) tem afirmado ser possível a fixação, pelo juízo criminal, um valor mínimo a título de indenização por danos morais, - e não só pelos prejuízos patrimoniais sofridos pelo ofendido –, quando se fala em indenização por danos morais coletivos a discussão ganha contornos que demandariam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas. Precedentes. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001720-97.2020.8.08.0035; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Dessa feita, vislumbro ser
descabida
a condenação de
Maiky dos Reis Souza
ao pagamento de valor mínimo a título de danos morais coletivos no caso em apreço, haja vista a manifesta impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um
quantum
proporcional aos prejuízos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes a vítimas indeterminadas, em especial diante da ausência de produção probatória específica para tanto no curso da instrução criminal.

Logo, verifico que a análise e quantificação dos danos morais sofridos pela coletividade, na hipótese, é matéria de alta complexidade e de natureza eminentemente cível e difusa, sendo o âmbito cível o meio adequado para a discussão e melhor aferição dos danos morais efetivamente sofridos pela sociedade.

Feitas as considerações,
CONHEÇO
dos recursos de apelação criminal interpostos, para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para redimensionar a pena de Maiky dos Reis Souza para
05 (cinco) anos de reclusão, além de 500

(quinhentos) dias-multa,
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 18 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.